Tribunal: TJPA
Processo: 0811546-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811546-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ROSILDA DOS REMEDIOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS.
NULIDADE DAS PROVAS E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.Na espécie, não se vislumbra manifesta ilegalidade na diligência que resultou na prisão da paciente, a qual foi flagranteada enquanto descartava saco plástico contendo entorpecentes para fora de sua residência, circunstância que motivou o ingresso dos policiais, resultando na apreensão de expressiva quantidade de “maconha”, além de dinheiro, balanças e máquina de cartão no interior do domicílio, tendo confessado a propriedade da droga.

2.Nesse contexto, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a fragrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (HC n. 169.788/SP), tal como ocorre nos casos de fuga do acusado para o interior de sua residência ao avistar a viatura policial (AgRg no RE n. 1.447.090/RS), de modo que não há que se falar em ilicitude das provas obtidas e trancamento da ação penal sob esse ângulo.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.

3. Segundo diretriz jurisprudencial do STJ, são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pela apreensão de apetrechos indicativos da narcotraficância, o que justifica a prisão para acautelar a ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 797.201/SP), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao impor a custódia cautelar da paciente.

4. Sendo assim, “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP), sendo “inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública” (STJ, AgRg no HC n. 777.169/SC), hipótese retratada nos autos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 10 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARIA ROSILDA DOS REMEDIOS SOUSA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas obtidas através de busca domiciliar realizada sem fundadas razões e mediante ingresso não autorizado. No ponto, ressalta que a prisão preventiva foi decretada à míngua de fundamentação idônea e a paciente possui filho com necessidades especiais, bem como detém predicados pessoais favoráveis.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura, ainda que clausulado, e a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio, com o consequente trancamento da ação penal por falta de justa causa.

Indeferida a liminar (ID 20764304) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20914300), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21227285).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de entorpecentes
).

Na espécie, não se vislumbra manifesta ilegalidade na diligência que resultou na prisão da paciente, a qual foi flagranteada enquanto descartava saco plástico contendo entorpecentes para fora de sua residência, circunstância que motivou o ingresso dos policiais, resultando na apreensão de expressiva quantidade de “maconha”, além de dinheiro, balanças e máquina de cartão no interior do domicílio, tendo a coacta confessado a propriedade da droga (ID 20697417, pág. 13).

Incide, portanto, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a fragrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin), tal como ocorre nos casos de fuga do acusado para o interior de sua residência ao avistar a viatura policial (
AgRg no RE n. 1.447.090/RS
, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 13/05/2024).

À vista disso, verifica-se a existência de fundadas razões autorizadoras da busca domiciliar, pois considerando que o crime de tráfico de drogas é permanente, revela-se desnecessária, para o ingresso em domicílio, “a autorização judicial ou o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, relator Desembargador Leonardo Lopes Sardinha), motivo pelo qual não há que se falar em ilicitude e nulidade das provas obtidas.

De igual modo, não há que se cogitar o trancamento da ação penal subjacente, pois na via do habeas corpus “somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito” (STJ,
AgRg no HC n. 776.399/GO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), situações não retratadas na hipótese.

Acrescente-se, por oportuno, que a desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares demandaria revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumaríssima do
habeas corpus
, impondo o necessário deslocamento da matéria para a instrução criminal (STJ,
AgRg no HC n. 824181/SC
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Por outro lado, segundo diretriz jurisprudencial do STJ, são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciada pela apreensão de apetrechos indicativos da narcotraficância, o que justifica a prisão para acautelar a ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva (vide
AgRg no HC n. 797.201/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao impor a custódia cautelar nos seguintes termos:

“[...] Insta mencionar que com a flagranteada foi apreendida grande quantidade de entorpecentes do tipo “maconha”, pesando aproximadamente 788g, bem como 2 (dois) rolos de papel filme, 2 (duas) balanças e 1 (uma) maquininha de cartão. Logo, além do material entorpecente, também constam objetos voltados à prática de comercialização do material apreendido.

[...]

Insta mencionar, ainda, que a flagranteada responde a ação penal, também por tráfico de drogas.

Sendo assim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente.

Ex positis, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de MARIA ROSILDA DOS REMÉDIOS SOUSA, em face da necessidade de garantir a ordem pública, não sendo, portanto, possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva”

(ID 20697422, pág. 12-13, grifo nosso).

Neste espeque, “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no HC n. 699.265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro), sendo “inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 777.169/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Por derradeiro, consigno que a documentação trazida à baila não comprova que a paciente é imprescindível aos cuidados do filho com necessidades especiais, conforme destacado pelo juízo impetrado ao indeferir o pleito de liberdade provisória sob esse fundamento. Confira-se:

“[...] Nesse ínterim, o representante processual da flagranteada postula pela concessão de liberdade provisória da mesma, tendo em vista que seria responsável pelos cuidados de seu filho, o qual seria PcD. Todavia, insta mencionar que a documentação acostada no bojo flagrancial é datada de 2022, tendo ainda a flagranteada declarado que possui outros dois filhos maiores de idade, sendo que, quando precisa sair, deixa o seu filho PcD, aos cuidados de sua filha, a qual reside em frente a sua casa. Logo, é possível observar que o filho PcD não depende exclusivamente da flagranteada, sendo assim, descabida a concessão de liberdade provisória pelos fundamentos expostos [...]”. (ID 20697422, pág. 12).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024